Tribunal: TJDFT
Processo: 0711861-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711861-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: CLINICA SANDIOOR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SICOOB CREDFAZ – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão CREDFAZ LTDA contra decisão (ID 226903498) da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da CLINICA SANDIOOR LTDA, indeferiu a manutenção o sigilo sobre os relatórios balancete analítico e livro razão analítico. Em suas razões (ID 70249158), alega que: 1) por serem dados de natureza bancária, devem ser tratados com a devida privacidade; 2) não há razão para tornar públicas as operações financeiras da cooperativa e a evolução histórica das perdas e sobras acumuladas; 3) tanto o próprio Juízo como a parte requerida na ação de origem possuem acesso a todos os anexos, independentemente de sigilo ou não; 4) não há relevante interesse público que justifique a exposição de todas as movimentações financeiras da cooperativa, eu tem direito à guardar sigilo às suas informações operacionais; 5) a relativização do direito fundamental ao sigilo bancário não tem justificativa. Requer o provimento do recurso para que seja determinado o restabelecimento do sigilo processual dos documentos. Preparo comprovado (ID 70249619). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Á agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator